Tribunal: TJSP
Processo: 1052157-34.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que ela lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Embargos rejeitados.